Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703311-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. RECLAMADO: ACÓRDÃO DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA contra acórdão da 8a TURMA CÍVEL desta Corte. Não há pedido liminar. Solicitem-se informações (art. 989, I, CPC e art. 198, II, RITJDFT). Cite-se o interessado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC e art. 198, IV, RITJDFT). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 989 c/c art. 991 do CPC e art. 200 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator